Tribunal: TJDFT
Processo: 0740631-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DEMONSTRADO. NATUREZA DE CONTA CORRENTE.
1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança, cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmudar a sua natureza para equivalente à conta corrente.
3. Demonstrada nos autos a movimentação financeira que indique o desvirtuamento da conta, deve ser mantida a penhora efetuada.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido